Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701980-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIANA LEITE ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MARCIANA LEITE ROMAO, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que manteve a expedição de RPV, limitando o valor devido em até 10 salários mínimos. Aduz a agravante que a Lei Distrital 6.6182020, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, foi declarada formalmente válida pelo STF, no julgamento do RE 1414943. A pretensão da agravante consiste na observância do limite de 20(vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação da Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006